Tribunal: TJBA
Processo: 8005569-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005569-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANA DARC DIAS DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO

AGRAVADO: ALEONIDAS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEYSIANE THALITA SOARES SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo, sob fundamento de inadimplência dos aluguéis, em imóvel comercial ocupado há mais de 25 anos pela empresa agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de liminar de despejo quando há controvérsia sobre a existência da própria relação locatícia e alegação de aquisição do imóvel pelos ocupantes.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar na ação de despejo, nos termos do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, pressupõe a comprovação inequívoca da relação locatícia entre as partes.

4. No caso concreto, há controvérsia sobre a existência do contrato de locação, com alegação de aquisição do imóvel pelos ocupantes em 1998 e exercício da posse por mais de 25 anos sem pagamento de aluguéis.

5. A complexidade da situação fática demanda ampla dilação probatória, não sendo recomendável a concessão de medida liminar de despejo antes do estabelecimento do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de liminar de despejo quando há controvérsia sobre a própria existência da relação locatícia, sendo necessária a prévia instrução probatória e o estabelecimento do contraditório."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º; CPC/2015, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8005569-88.2024.8.05.0000
,
figurando como agravante

JOANA DARC DIAS DA SILVA

e
OUTROS
,
e agravado,
ALEONIDAS PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.